Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-92.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.